Tribunal: TJBA
Processo: 8002386-68.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002386-68.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PHABLO BRAGA SILVA DE MEDEIROS GONCALVES

Advogado(s)
:
GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA, BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – DPVAT. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

I. CASO EM EXAME: A controvérsia envolve a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85 do CPC, observados critérios como o grau de zelo profissional e o trabalho desenvolvido pelo causídico, devido ao valor irrisório resultante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Consiste em determinar se os honorários advocatícios, em causa de baixo valor, poderiam ser majorados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Considerando que a causa não apresenta complexidade jurídica e que o valor resultante da aplicação do percentual mínimo de 10% mostra-se insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho advocatício, aplica-se o §8º do art. 85 do CPC, majorando-se o valor dos honorários para R$ 1.000,00, atendendo aos critérios legais de forma razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e fixar honorários advocatícios sucumbenciais em R$2.000,00, nos termos da fundamentação.

Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 85, §2º, incisos I a IV, e §8º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002386-68.2021.8.05.0080
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA